Tribunal: TJES
Processo: 5018536-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018536-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: TENIT LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO JUDICIAL PARA FINS DE PROTESTO. ART. 517 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MEDIDA RESTRITA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A certidão prevista no art. 517 do Código de Processo Civil destina-se exclusivamente ao protesto de decisão judicial transitada em julgado, sendo incompatível com a execução fundada em título extrajudicial.

2.
Segundo a jurisprudência deste e. TJES,
“[...]nos termos do art. 517, §§ 1º e 2º, do CPC, art. 3º, § 1º, do Ato Normativo Conjunto nº 5/2012 da CGJES, e art. 2º, do Provimento CGJ nº 26/2012, a certidão de crédito não prescinde do trânsito em julgado da decisão judicial para ser expedida, sobretudo em se tratando, o caso vertente, de execução de título extrajudicial.[...]” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000248-47.2021.8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de expedição de certidão de débito judicial prevista no art. 517, do CPC. (ID. 80043069)

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que
“[...]a expedição de certidão para protesto não se restringe à fase de Cumprimento de Sentença[...]”
; que
“[...]a medida de protesto tem caráter persuasivo, sendo uma alternativa para induzir o devedor a adimplir sua obrigação[...]”
; que
“[...]a execução já se arrasta desde 2010 sem que tenham sido encontrados bens suficientes para adimplir o débito[...]”
; bem como que
“[...]a despeito da literalidade do art. 517 do CPC se referir ao protesto de decisão judicial transitada em julgado, o art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma legal autoriza a aplicação subsidiária da disposição às execuções fundadas em título extrajudicial[...]”
. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID.
16742809
)

Por meio da decisão ID.
16915928
indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID.
17703405
)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão de débito judicial prevista no art. 517, do CPC (ID. 80043069), nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que
“[...]a expedição de certidão para protesto não se restringe à fase de Cumprimento de Sentença[...]”
; que
“[...]a medida de protesto tem caráter persuasivo, sendo uma alternativa para induzir o devedor a adimplir sua obrigação[...]”
; que
“[...]a execução já se arrasta desde 2010 sem que tenham sido encontrados bens suficientes para adimplir o débito[...]”
; bem como que
“[...]a despeito da literalidade do art. 517 do CPC se referir ao protesto de decisão judicial transitada em julgado, o art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma legal autoriza a aplicação subsidiária da disposição às execuções fundadas em título extrajudicial[...]”
. (ID.
16742809
)

Ao proferir a decisão ID. 16915928 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, como ressaltado pelo Julgador de origem,
“[...]a certidão para fins de protesto prevista no art. 517, do CPC é restrita ao cumprimento de sentença, sendo incompatível com a execução de título extrajudicial, como é o caso dos autos, pois inexiste aqui decisão judicial transitada em julgado a ser levada a protesto, conforme determina expressamente o referido dispositivo legal[...]”

De fato, como não há sentença condenatória definitiva, inexiste título judicial apto a ensejar a expedição de certidão de crédito para fins de protesto, sendo certo que a aplicação subsidiária das normas do cumprimento de sentença às execuções de título extrajudicial (art. 771, parágrafo único, do CPC) não autoriza a ampliação do alcance do art. 517 do CPC, que se dirige expressamente às decisões transitadas em julgado.

Tal compreensão se amolda à jurisprudência deste sodalício, conforme se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – RECURSOS DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO – REJEITADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Hipótese na qual o recorrente postula a suspensão da execução extrajudicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 0003286-51.2019 .8.08.0024. Ocorre que o recurso de agravo de instrumento foi improvido neste e . TJES e os recursos que estão pendentes de análise (recursos especial e extraordinário) não são dotados de efeito suspensivo, portanto, revela-se acertada a decisão recorrida de determinar o prosseguimento da execução. Destaca-se que a douta Vice-Presidência já proferiu decisões inadmitindo, neste e. TJES, os recursos interpostos pelo recorrente, pronunciamentos estes passíveis de agravo, é verdade, mas que sinalizam a manutenção do entendimento firmado pela douta Segunda Câmara Cível. Com efeito, rejeita-se o pedido de suspensão da execução extrajudicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 0003286-51.2019.8.08.0024.

2. Procede a insurgência do agravante contra a determinação de expedição de certidão de crédito, pois a execução ainda está tramitando e, nos termos do art. 517, §§ 1º e 2º, do CPC, art. 3º, § 1º, do Ato Normativo Conjunto nº 5/2012 da CGJES, e art. 2º, do Provimento CGJ nº 26/2012, a certidão de crédito não prescinde do trânsito em julgado da decisão judicial para ser expedida, sobretudo em se tratando, o caso vertente, de execução de título extrajudicial.

3. Recurso provido parcialmente para suspender a determinação de expedição de certidão de crédito.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000248-47.2021.8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Nesse contexto, não vejo como divergir da decisão impugnada que, como visto, guarda sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Estadual de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)